Tribunal: STF
Processo: ARE 1550329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PRESENÇA REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NA LEI. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA RESERVA LEGAL. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. LEGALIDADE DO IPCA COM ÍNDICE DE CORREÇÃO. DESPROVIMENTO.



    Recurso contra sentença de improcedência em embargos à execução fiscal de interesse do Município de Volta Redonda, opostos pela Companhia Siderúrgica Nacional. Autuação que não se afigura nula, seja por ausência de descrição da matéria tributável, falta de identificação do fato gerador ou mesmo irregularidade da Certidão de Dívida Ativa. Certidão de Dívida Ativa que atende a todos os requisitos formais previstos na lei, não apresentando qualquer vício formal, sendo possível a partir de sua leitura identificar a origem do débito. Ausência de violação à legislação federal no que diz com a substituição tributária, tendo esta obedecido o princípio da reserva legal, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.328/97 e do Código Tributário Municipal. Conforme por diversas vezes decidido pelo Supremo Tribunal Federal, as multas punitivas somente podem ser consideradas confiscatórias quando ultrapassem cem por cento do tributo devido, o que não é a hipótese dos autos. Incidência da taxa Selic como forma de correção monetária e juros de mora, que só tem cabimento na esfera federal. Estabelecimento pelo Município do IPCA como índice de correção monetária, que se encontra dentro do limite da competência tributária. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I; e 152, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente